Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716404-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RENDANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SITUAÇAO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes. 2. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1)- a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2)- que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3)- que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. 3. Considerando que os elementos constantes nos autos demonstram que não se trata de hipótese na qual restaram inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução, afasta-se a excepcionalidade que autoriza a relativização da regra legal da impenhorabilidade salarial. 4. RECURSO PROVIDO. Decisão agravada reformada para desconstituir a penhora de parte do salário do devedor. A recorrente alega violação ao artigo 139, 833, inciso IV c/c §2o, e 789, todos do CPC, sustentando a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, 833, inciso IV c/c §2o, e 789, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) para obter a penhora do salário do trabalhador o credor deve demonstrar documentadamente que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 acima transcrito. Essa comprovação se faz, além de consulta aos sistemas Sisbajud, também pelas certidões de inexistência de outros ativos como automóveis, bens imóveis, outros bens móveis especiais ou de valor expressivo, igualmente consulta autorizada judicialmente ao imposto de renda do devedor. Frustradas todas as tentativas, pode-se caracterizar a chamada situação excepcional. Em seguida, vem a segunda condicionante colocada no R. Acórdão do STJ: “que seja avaliado – não abstratamente – mas, no dizer expresso do voto do Relator, “concretamente” o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. No caso, o Agravante sustenta que a constrição causa impacto sobre os seus rendimentos que compromete a sua sobrevivência. Ocorre que sequer restou atendida a primeira condicionante. Isso porque, conforme se observa através do teor da própria Decisão agravada, houve a localização de veículo em nome do Executado, o que demonstra não se tratar de situação na qual restaram inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. (...) Através de recente consulta a origem, observa-se que a Exequente inclusive afirmou interesse na penhora do veículo e indicou endereço para sua localização. (Num. 168693810 - Pág. 1 – proc. 0702804-6.2020.8.07.0017) Em conclusão, os elementos constantes nos autos demonstram que não se trata de hipótese na qual restaram inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução, o que afasta a excepcionalidade que autoriza a relativização da regra legal da impenhorabilidade salarial. Ora, conquanto lamentável o descumprimento de uma obrigação de pagar, a lei estabeleceu certas reservas para que o Direito não retorne nos séculos, uma dessas reservas, a bem da dignidade, é a impenhorabilidade do bem de família, outra a impenhorabilidade do salário. A lei, então, passa a ser a razão” (ID 50641132). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030